Tribunal: TJPA
Processo: 0013040-41.2014.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013040-41.2014.8.14.0051

APELANTE: MARIA ALCIONE PEREIRA DOS REIS, ADRIANO SILVA DE MESQUITA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2°, II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSOS DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVIABILIDADE.
ANIMUS FURANDI
. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INOCORRÊNCIA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 11.343/06.

NÃO CABIMENTO.

PA
RTICIPAÇÃO DOS AGENTES DE FORMA ATIVA E EFICAZ NA PERPETRAÇÃO DO DELITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. Comprovadas as elementares do tipo penal de roubo, mormente pelo irrefutável "
animus furandi
", com ação do agente claramente direcionada à subtração dos bens da vítima, descabe o acolhimento da pretendida desclassificação do crime de roubo para o de constrangimento ilegal.

II – Impossível é a desclassificação para o crime de furto, pois a prova dos autos é conclusiva no sentido de que os recorrentes praticaram o crime mediante grave ameaça à vítima, fazendo-a crer estarem armados, a fim de assegurar a subtração e impedir qualquer reação da vítima, o que configura o delito de roubo majorado.

III – A minorante prevista no artigo 46 da Lei nº 11.343/06 se aplica apenas aos crimes tipificados na própria Lei de Drogas dada a especialidade da norma.

IV – Incabível a absolvição por insuficiência probatória, pois a materialidade e a autoria restaram comprovadas nos autos, com destaque para os depoimentos testemunhais da vítima RAIMUNDA NONATA DE SOUSA que, de forma segura e coerente, descreveu com riqueza de detalhes a conduta delituosa dos apelantes e, ainda, as declarações das testemunhas EDINEIDE NOGUEIRA VIDAL e RAIMUNDO AUGUSTO REGO RODRIGUES, não pairando dúvidas acerca da prática do delito prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal.

V - Recursos conhecidos e improvidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e julgá-los improvidos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

MARIA ALCIONE PEREIRA DOS REIS e ADRIANO SILVA DE MESQUITA, inconformados com a decisão que os
condenou, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, sob regime aberto e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, e 07 (sete) anos e 01 (um) meses de reclusão, sob regime semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal,
interpuseram o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA.

Nas razões recursais (ID 8108462), a defesa da ré MARIA ALCIONE PEREIRA DO REIS, arguiu
a pela desclassificação do delito de roubo para o de constrangimento ilegal, não sendo esse o entendimento, a desclassificação para o delito de furto. Requereu, ainda, a aplicação da minorante prevista no artigo 46, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da época dos fatos haver cometido o crime sem ter a plena consciência de entender o caráter ilícito do fato.

Em relação ao réu ADRIANO SILVA MESQUITA, a Defesa apresentou Recurso de Apelação, (ID 8108464), pleiteando pela absolvição, sob o argumento de ausência de provas.

Em contrarrazões ao recurso do réu ADRIANO SILVA DE MESQUITA, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença a quo (ID 8108467).

Em contrarrazões ao recurso do réu MARIA ALCIONE PEREIRA DOS REIS, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, com a manutenção da sentença a quo (ID 1053322).
Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto. (ID. 10633061).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a peça acusatória, em linhas gerais, que em 20/11/2014, por vota das 14h30min, a vítima RAIUMUNDA NONATA DE SOUSA, estava em uma parada de ônibus na Rua São João Batista, na companhia de uma testemunha, Ediene Nogueira Vidal, momento em que foi assaltada por dois agentes, posteriormente identificados como sendo os denunciados.

Descreve, que enquanto a vítima esperava o ônibus, parou em sua frente uma motocicleta, marca YAMAHA, modelo YBR 125, cor preta, placa OSZ0863, pilotada por Maria Alcione, levando Adriano como carona, tendo a acusada Maria anunciado assalto, e, Adriano, ameaçada a vítima com um simulacro de arma de fogo.

Esclarece que foi subtraído da vítima, uma bolsa tira colo, com documentos pessoais, a quantia de R$ 300,00, e um aparelho celular.

Expõe que após a consumação delitiva, os réus empreenderam fuga, no entanto, a polícia militar foi acionada e recebeu da vítima informações sobre o fato criminoso e características dos acusados.

Refere que familiares da vítima passaram a diligenciar, a fim de encontrar os criminosos, quando encontraram a denunciada Maria Alcione e a motocicleta utilizada na ação delitiva, no interior de uma residência localizada na Travessa Everaldo Martins.

Assim, com base no que foi colhido das investigações, foram os apelantes denunciados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, CP.

A denúncia foi aditada, a fim de incluir a majorante do artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal (ID 8108430).

É a síntese dos fatos.

RECURSO DA RECORRENTE MARIA ALCIONE PEREIRA DOS REIS

Nas razões recursais (ID 8108462), a defesa de MARIA ALCIONE PEREIRA DO REIS arguiu pela desclassificação do delito de roubo para o de constrangimento ilegal e, não sendo esse o entendimento, a desclassificação para o delito de furto. Requereu, ainda, a aplicação da minorante prevista no artigo 46, da Lei nº 11.343/2006, em virtude da época dos fatos haver cometido o crime sem ter a plena consciência de entender o caráter ilícito do fato.

I – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL

Pugna a defesa, pela desclassificação do delito de roubo para o de constrangimento ilegal. Para tanto, assevera que a prova coligida aos autos evidencia à saciedade que os réus ameaçaram a vítima, exigindo que ela lhe entregasse seus pertences

Sem razão à defesa.

O artigo 146 do Código Penal assim estabelece:

"Art. 146- Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência, a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda. (...)”

Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini lecionam acerca do referido delito:

"O delito do art. 146 do CP é tipicamente subsidiário. A sanção penal nele prevista é um meio repressivo suplementar, predisposto para o caso em que determinado fato, compreendido no conceito do constrangimento ilegal, não seja especialmente previsto como elemento integrante de outro crime, como o roubo, a extorsão, o estupro, o exercício arbitrário das próprias razões. Por essa razão é o constrangimento absorvido nos crimes de roubo, desobediência e exercício arbitrário das próprias razões"(Manual de direito penal. 31. ed. São Paulo: Atlas, 2014. v. 2, p. 156).

No presente caso, tenho que, das declarações prestadas em juízo pela vítima
, resta claro que os acusados praticaram o delito de roubo, uma vez que a violência e grave ameaça proferida contra a vítima se deram com o intuito de subtrair seus bens.

Destarte, pelo que se infere dos autos, impõe-se a manutenção da condenação da ré MARIA ALCIONE PEREIRA DOS REIS pela prática do artigo 157, §2°, inciso II, do Código Penal, pois restou comprovada a autoria e a materialidade delitivas do crime de roubo majorado, não se enquadrando a hipótese no tipo penal descrito no art. 146 do CP, porquanto presente a subtração mediante violência ou grave ameaça, além do irrefutável
animus furandi.

II – DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O CRIME DE FURTO

Requer a defesa, pela desclassificação do delito de roubo para o de furto.

Igualmente, entendo que o pleito não merece prosperar.

De leitura dos autos, tenho que a prova dos autos é conclusiva no sentido de que os recorrentes praticaram o crime mediante grave ameaça à vítima, fazendo-a crer estarem armados, a fim de assegurar a subtração e impedir qualquer reação, o que configura o delito de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, logo, não havendo que se falar em desclassificação da conduta para o crime de furto.

A propósito, colhe-se decisão desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS -CONDENAÇÃO MANTIDA - ATENUANTE DE CONFISSÃO NÃO RECONHECIDA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado, mediante prova testemunhal e pericial, que o agente se utilizou de grave ameaça com utilização de arma de fogo para subtrair bens das vítimas, a condenação pelo delito de roubo deve ser mantida. Quando a confissão não é utilizada como razões de decidir, diante do robusto conjunto probatório, não pode servir para atenuar a pena, nos termos da Súmula 545 do STJ. Deve ser indeferido o pedido de revogação da prisão preventiva no caso em que permanecem os requisitos de 312 do CPP (TJMS. Apelação Criminal n. 0016467-17.2018.8.12.0001, Campo Grande, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Desª Elizabete Anache, j: 13/02/2020, p: 17/02/2020).

Destarte, incabível a desclassificação pretendida.

III - DA APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 46 DA LEI Nº 11.343/06

Quanto ao pleito de incidência da minorante prevista no artigo 46, da Lei nº 11.343/06, em virtude da época dos fatos haver cometido o crime sem ter a plena consciência de entender o caráter ilícito do fato. entendo não assistir razão.

É cediço que a minorante prevista no art. 46 da Lei nº 11.343/2006, não pode incidir em crimes diversos daqueles elencados na Lei de Drogas, em observância a especificidade da norma.

Ademais, nos crimes dispostos em legislações diversas da lei de drogas, como é o caso do patrimônio, tipificado no Código Penal, deve-se utilizar o dispositivo genérico do Código Penal.

Desse modo, é indubitável a conclusão de que a apelante participou de forma ativa e eficaz na perpetração do delito, não podendo ser beneficiada pela causa de diminuição reclamada.

RECURSO DO RÉU ADRIANO SILVA DE MESQUITA

I - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Em suas razões, a defesa do requerente pugnou pela absolvição, em razão da ausência de provas robustas a sustentar o decreto condenatório.

Adianto que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante.

A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, assim como pelos depoimentos testemunhais da vítima
RAIMUNDA NONATA DE SOUSA, que de forma segura e coerente descreveu com riqueza de detalhes a conduta delituosa dos apelantes, e ainda, as declarações das testemunhas, EDINEIDE NOGUEIRA VIDAL e RAIMUNDO AUGUSTO REGO RODRIGUES, não pairando dúvidas acerca da prática do delito prevista no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, conforme a seguir transcrevo.

Em juízo a vítima RAIMUNDA NONATA DE SOUSA narrou:

“(...) Que que reconhece os dois réus como sendo os assaltantes, que foi ameaçada com uma arma branca por Adriano, que ele puxou para acertar no seu peito, que Alcione parou a moto e falou que era um assalto, que ele que puxou a arma e puxou sua bolsa, que recuperou seus bens dias depois, que levaram a bolsa, o celular e o dinheiro, que reconheceu a ré na delegacia, que ela confessou o crime depois de várias perguntas, que o réu estava de capacete com viseira levantada, que na hora que ele fez o assalto saiu correndo, que reconheceu mais a ré, que ele que puxou sua bolsa, que a ré estava sempre com a mão na moto, que o réu só usava a arma branca, que o pai da ré lhe ressarciu dos bens roubados
”.

A testemunha EDINEIDE NOGUEIRA em juízo, declarou:

“Que presenciou o assalto, que reconhece os réus, que a ré era a condutora da moto, que ela chegou e foi dizendo é um assalto, que o réu puxou a bolsa de sua amiga, que ele puxou três vezes a bolsa dela, que na terceira vez ele puxou a faca para acertar no peito dela e ela saiu correndo.”

Do mesmo modo,
a testemunha policial, Raimundo Augusto Rego Rodrigues, asseverou em juízo:

“Que não conhecia os réus, que houve um roubo da irmã do seu colega, que o rapaz que morava com ela encontrou uma casa que possivelmente estariam lá os objetos do furto, que foram até o local e encontraram a bolsa da vítima no telhado, que levaram só a ré para a delegacia”.

Frise-se que, como pacificado na jurisprudência pátria, nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado. (...) 3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).

Ademais, consoante jurisprudência já consolidada, o depoimento de policial só fica desautorizado se for comprovado seu interesse na investigação, agindo facciosamente, com abuso de autoridade, ou quando se demonstrar que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

In casu
, nada há que comprometa a credulidade de tais depoimentos, pois isentos e aptos ao embasamento da sentença condenatória.

Assim, as provas produzidas contra o acusado se mostram idôneas para embasar um decreto condenatório, descabendo falar-se em insuficiência de provas à condenação. Assim, a meu ver, resta plenamente comprovada a existência do crime.

Ademais, o sistema probatório processual penal rege-se pelo princípio do livre convencimento motivado do órgão julgador, não havendo qualquer vício na sentença recorrida, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

DISPOSIÇÃO FINAL

Pelo exposto, na esteira do Douto parecer ministerial, conheço dos apelos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/10/2023